Tribunal: STF
Processo: RE 80593
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
PROVENTOS DE APOSENTADO. RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A APOSENTADORIA.
FISCAIS FAZENDARIOS DO PARANA.
A RECLASSIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, INCLUSIVE COM
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, E CONSEQUENTE AUMENTO DOS
VENCIMENTOS, NÃO AUTORIZA O AUMENTO DOS APOSENTADOS QUE PERTENCIAM
AQUELA MESMA CATEGORIA FUNCIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO
PARAGRAFO 2. DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO SENDO O CASO
DO ART. 75, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANA QUE
PREVE A REVISÃO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS QUANDO SE MODIFICAREM OS
VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE, QUANDO FOR ALTERADO O
PODER AQUISITIVO DA MOEDA. PRECEDENTES.